Tribunal: TJES
Processo: 5003199-97.2025.8.08.0024
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Inscrição / Documentação
Data de julgamento: 2025-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003199-97.2025.8.08.0024

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)

IMPETRANTE: REGINA LUCIA SAMPAIO MARIA

COATOR: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDU e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Reunidas - 1º Grupo Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Nº
5003199-97.2025.8.08.0024

IMPETRANTE: REGINA LÚCIA SAMPAIO MARIA

COATOR: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDU

IMPETRADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. EXCLUSÃO DE CANDIDATA POR SUPOSTA INSUFICIÊNCIA DE EXPERIÊNCIA DOCENTE. DIVERGÊNCIA NA AVALIAÇÃO DOCUMENTAL ENTRE MUNICÍPIOS. FALHA EM SISTEMA OFICIAL DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Regimental interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra decisão monocrática por meio da qual fora deferida a liminar em Mandado de Segurança impetrado por REGINA LÚCIA SAMPAIO MARIA, com o objetivo de garantir sua reintegração ao Processo Seletivo Simplificado nº 40/2024, após sua eliminação da seleção no Município de Serra por suposta ausência de comprovação do tempo mínimo de experiência docente, apesar da referida documentação ter sido aceita no Município de Vitória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se há plausibilidade jurídica na tese de erro administrativo na avaliação documental da impetrante; (ii) estabelecer se a exclusão da candidata violou o princípio da isonomia frente à aceitação dos mesmos documentos em localidade diversa; e (iii) determinar se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da medida liminar concedida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A divergência na análise da documentação entre dois municípios para vagas idênticas evidencia aparente violação ao princípio da isonomia e ausência de uniformidade na aplicação dos critérios do edital.

A emissão de declaração incompleta pelo sistema oficial da Administração (SIARHES), posteriormente corrigida, afasta a imputação de culpa à candidata e reforça a verossimilhança do direito alegado.

A documentação retificada demonstra tempo de docência amplamente superior ao mínimo exigido, robustecendo a tese de que a eliminação da impetrante foi indevida.

O controle judicial sobre o ato administrativo se justifica em razão da necessidade de garantir a legalidade, a razoabilidade e a igualdade no tratamento dos candidatos, sem configurar invasão no mérito do certame.

A atuação do Judiciário visa evitar que erros materiais da própria Administração prejudiquem o exercício de direitos de candidatos aprovados, sendo legítima a retificação de documentos já apresentados para fins de correção de vício material.

A alegação de decadência é afastada, pois o prazo legal de 120 dias teve início apenas com a ciência do indeferimento do recurso administrativo, sendo tempestiva a impetração do mandado de segurança.

Não se verifica a presença de risco de lesão à ordem administrativa ou à segurança jurídica que justifique a revogação da liminar, especialmente diante do atual exercício da função pela impetrante e da ausência de prejuízo demonstrado à Administração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O erro material em documento expedido por sistema oficial da Administração não pode ser imputado à candidata para fins de exclusão em processo seletivo simplificado.

A divergência na análise de documentação idêntica para vagas equivalentes em municípios distintos configura violação ao princípio da isonomia.

A retificação de documento comprobatório já apresentado não constitui apresentação extemporânea de prova nova, mas sim correção legítima de vício administrativo.

A atuação judicial para restaurar igualdade de tratamento e corrigir erro administrativo não configura indevida intervenção no mérito do certame.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 12.016/2009, arts. 7º, III, e 23.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes expressamente citados no julgado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Reunidas - 1º Grupo Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Nº
5003199-97.2025.8.08.0024

IMPETRANTE: REGINA LUCIA SAMPAIO MARIA

COATOR: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDU

IMPETRADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de Agravo Regimental interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra Decisão Monocrática (ID 12065578) que deferiu o pedido liminar no Mandado de Segurança impetrado por
REGINA LUCIA SAMPAIO MARIA
, determinando sua reintegração ao Processo Seletivo Simplificado nº 40/2024.

Em suas razões recursais (ID 12903637), o agravante
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
sustenta, em síntese: a) ausência de probabilidade do direito; b) decadência do direito de ação; c) inadequação da via eleita; e) responsabilidade da candidata pela apresentação de documentação insuficiente; f) impossibilidade de complementação documental na fase recursal administrativa; g) legalidade do ato administrativo impugnado; h) vedação à intervenção judicial no mérito do certame; i) risco de prejuízo à segurança jurídica e ao princípio da isonomia; e j) alegado perigo da demora reverso. Diante disso, requer o efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão agravada.

Em suas contrarrazões, (ID 13908108), a Defesa da agravada pugna pela manutenção da liminar, sustentando, em síntese, a inexistência de decadência; falha sistêmica da Administração na emissão da declaração de tempo de serviço; comprovação da experiência mínima exigida no edital; tratamento desigual entre inscrições para vagas idênticas; adequação da via eleita; presença dos requisitos legais para concessão da medida de urgência; e exercício atual da função, por força da liminar deferida.

Nesse cenário, impende salientar que a impetrante, ora agravada, participou do Processo Seletivo Simplificado nº 40/2024, regido pelo Edital SEDU nº 40/2024, para o cargo de Coordenador Escolar 01, inscrevendo-se para vagas nos Municípios de Vitória e Serra. Foi eliminada da seleção para o Município da Serra, sob o argumento de não comprovação da experiência mínima de 02 (dois) anos na docência, requisito previsto no edital. Contudo, a mesma documentação apresentada foi deferida para a inscrição no Município de Vitória.

Assevera a impetrante, ora agravada, que o equívoco decorreu de erro na Declaração de Tempo de Serviço gerada pelo sistema SIARHES em 22/10/2024, a qual omitiu um de seus vínculos laborais, totalizando apenas 4.412 dias de tempo bruto e indicando 14 meses de docência como Professor A. Posteriormente, em 22/01/2025, novo relatório foi gerado pelo mesmo sistema, constando 09 páginas e um total de 8.978 dias de tempo bruto, sendo 4.923 dias como Professor A, o que equivaleria a 13 (treze) anos de docência.

Na decisão agravada (ID 12065578), por meio da qual fora deferido o pedido liminar, restou consignado o seguinte:

“
O
fumus boni iuris
resta evidenciado pela aparente violação ao direito líquido e certo da candidata, haja vista a inconsistência na análise da comprovação do tempo de serviço, que resultou na sua eliminação do certame para o Município de Serra, em contradição ao deferimento para cargo idêntico no Município de Vitória. A divergência na apreciação dos documentos apresentados, considerando que a mesma declaração foi aceita para um município e indeferida para outro, denota possível erro administrativo ou falta de uniformidade na análise dos requisitos exigidos pelo edital. Outrossim, o novo relatório gerado pelo sistema SIARHES corrobora a alegação da impetrante de que seu tempo de serviço foi inicialmente contabilizado de forma equivocada, o que reforça a plausibilidade do direito invocado.

Por sua vez, o
periculum in mora
decorre do risco iminente de preclusão da sua contratação, haja vista a continuidade do certame e a nomeação de outros candidatos, o que pode tornar irreversível a lesão ao seu direito.

(...)

Assim, presentes os requisitos do artigo 7º, inciso III, da Lei 12.016/2009, impõe-se o deferimento da liminar, determinando-se a reintegração da impetrante ao certame, com a formalização do contrato referente ao Cargo de Coordenador Escolar 01 no Município de Serra, até o julgamento final do mandado de segurança.”

À luz de tal cenário, a análise dos argumentos trazidos pelo Estado agravante não ostenta o condão de infirmar os fundamentos da decisão que concedeu a liminar.

No que tange à alegada ausência de probabilidade do direito da impetrante, ora agravada, e a sua responsabilidade pela documentação, a plausibilidade do direito invocado pela impetrante exsurge justamente da aparente falha da Administração Pública. Primeiramente, pela emissão de uma declaração de tempo de serviço, por meio de sistema oficial (SIARHES), que continha informações incompletas.

De outra banda, exsurge o tratamento não isonômico dispensado à aludida documentação, a qual fora admitida para uma localidade (Vitória) e, concomitantemente, rechaçada para outra (Serra). A superveniente emissão de relatório retificado pelo SIARHES, ao indicar que a impetrante, ora agravada, detém tempo de docência significativamente superior ao mínimo exigido, robustece a convicção de que a exclusão do certame pode ter sido indevida.

Diante de tal conjuntura, a responsabilidade por falhas intrínsecas a sistemas mantidos e operados pela própria Administração não pode ser,
prima facie
, transferida, em sua integralidade, ao candidato que, de boa-fé, neles se fia para a obtenção de documentos comprobatórios.

No que pertine à prejudicial de decadência, o prazo de 120 (cento e vinte) dias para a impetração do
writ
constitucional inaugura-se com a ciência, pelo interessado, do ato coator (art. 23, da Lei nº 12.016/2009). Sob esse prisma, a impetrante, ora agravada, noticia a interposição de recurso administrativo em face de sua eliminação, obtendo desfecho desfavorável em 09/12/2024. Tendo o mandado de segurança sido protocolizado em 29/01/2025, não se vislumbra o decurso do lapso decadencial.

Superada tal aresta, revela notar que o mandado de segurança destina-se à proteção de direito líquido e certo, comprovado de plano. Os documentos acostados aos autos, especialmente os relatórios do SIARHES (o inicialmente falho e o posteriormente corrigido) e as comunicações da Administração sobre o deferimento para uma vaga e indeferimento para outra, fornecem substrato documental suficiente para a apreciação da controvérsia, que gravita em torno da legalidade e isonomia do ato administrativo frente a um erro material e documental originado na própria esfera administrativa.

No que se refere à vinculação ao edital, é cediço que o instrumento convocatório é a lei do certame e vincula tanto a Administração quanto os candidatos. Todavia, tal vinculação não exime a Administração de observar outros princípios constitucionais e administrativos, como a razoabilidade, a proporcionalidade, a isonomia e a vedação ao comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
).

A aplicação das regras editalícias deve ser pautada pela justiça e pela busca da verdade material, não podendo um aparente erro da própria Administração ser utilizado para alijar candidato que, ao que tudo indica, preenche os requisitos.

Outrossim, a retificação do documento não se confunde com a juntada extemporânea de prova nova, mas sim com a correção de vício material em documento já apresentado, cuja responsabilidade originária é da própria Administração. Impedir tal retificação representaria sanção desproporcional, sobretudo quando a candidata já demonstrava, desde o início, deter tempo de serviço compatível com o exigido.

Desta feita, a intervenção do Poder Judiciário não configura indevida incursão no mérito administrativo, mas sim controle da legalidade e da observância de princípios basilares da atuação administrativa, como a isonomia. Identificado um possível erro da Administração e um tratamento desigual à candidata, cabe ao Judiciário intervir para coibir ilegalidades.

Os argumentos de que a manutenção da liminar feriria a isonomia com outros candidatos, a segurança jurídica, geraria precedentes perigosos ou ônus excessivo à Administração, bem como a alegação de perigo da demora reverso, devem ser sopesados com o direito da impetrante de não ser prejudicada por falha administrativa e por tratamento desigual.

A decisão liminar, ao reintegrá-la, busca justamente restaurar uma situação de isonomia que parece ter sido quebrada. Ademais, a impetrante já se encontra no exercício da função por força da liminar, e a reversão abrupta da medida, antes de uma análise mais aprofundada do mérito, poderia causar-lhe prejuízo significativo.

À luz de todo o exposto, não se vislumbra ilegalidade ou teratologia na decisão monocrática recorrida, tampouco risco concreto de lesão à ordem administrativa que justifique sua reforma.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Regimental, mantendo a decisão monocrática agravada em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator para negar provimento ao Agravo Regimental.